Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703383-54.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO RECORRIDO: FB PROMOCOES E PRODUCOES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO. ERRO MATERIAL. EXCLUSIVIDADE ARTÍSTICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciado erro material na digitação do contrato, deve ser afastada a interpretação sobre a existência de impedimento à cessão dos direitos estampados na avença. 2. Na hipótese, o que impede o agenciamento pela Autora não é o contrato de cessão firmado com a Ré, mas o anterior contrato de exclusividade dos artistas com empresa da qual aquela não faz parte. 3. A análise do conjunto dos autos permite validar a tese defensiva, no sentido de que, em realidade, o contrato de cessão foi firmado para evitar a denúncia legítima do contrato original, o que poderia prejudicar a relação contratual dos artistas e do interveniente, que é esposo da Recorrida, além de indenizar minimamente a Recorrente. 4. A cessão celebrada entre as partes se trata, na realidade, de negócio jurídico indireto (e não simulado), pois praticado por ambas as partes sem a intenção de prejudicar terceiros, o que mantém a validade dele. 5. Os autos demonstram ter havido proveito econômico à Autora e ao esposo dela em relação aos artistas, diante da existência de outras avenças envolvendo as partes. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação ao artigo 286 do Código Civil, suscitando a inviabilidade de cessão de direitos sem a anuência do cedente. Pede seja reconhecida a nulidade do contrato de cessão de direitos de exclusividade artística celebrada entre as partes, ante a impossibilidade de seu objeto. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 286 do CCB e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43711563): (...) Evidenciado erro material na digitação do contrato, deve ser afastada a interpretação sobre a existência de impedimento à cessão dos direitos estampados na avença. (...) Na hipótese, o que impede o agenciamento pela Autora não é o contrato de cessão firmado com a Ré, mas o anterior contrato de exclusividade dos artistas com empresa da qual aquela não faz parte. (...) A análise do conjunto dos autos permite validar a tese defensiva, no sentido de que, em realidade, o contrato de cessão foi firmado para evitar a denúncia legítima do contrato original, o que poderia prejudicar a relação contratual dos artistas e do interveniente, que é esposo da Recorrida, além de indenizar minimamente a Recorrente. (...) A cessão celebrada entre as partes se trata, na realidade, de negócio jurídico indireto (e não simulado), pois praticado por ambas as partes sem a intenção de prejudicar terceiros, o que mantém a validade dele. (...) Os autos demonstram ter havido proveito econômico à Autora e ao esposo dela em relação aos artistas, diante da existência de outras avenças envolvendo as partes. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028